Tribunal: STF
Processo: HC 83115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração nos embargos de declaração em habeas
   corpus. 1. Diante do fato novo correspondente ao arquivamento do
   Inquérito no 281 (que tramitou perante o STJ) destinado a apurar
   as repercussões criminais do suposto delito de enriquecimento
   ilícito, não é mais possível reconhecer a plausibilidade da tese
   condutora do acórdão embargado. 2. A superveniência de falta de
   justa causa para a apuração do crime de enriquecimento ilícito
   (Lei nº 8.429/1992, art. 9º) configura situação excepcional de
   constrangimento ilegal, que demanda, no caso concreto, o
   trancamento da ação penal. 3. Possibilidade de reconhecimento de
   efeitos infringentes a embargos de declaração. 4. Precedentes nos
   quais o STF admitiu a modificação de julgados em sede de embargos
   declaratórios: Pet-AgR no 1.079-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
   Pleno, unânime, DJ 26.04.1996; RHC-ED no 80.520-RJ, Rel. Min.
   Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 01.06.2001; e HC-ED no 79.446,
   Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, unânime, DJ 03.03.2000.
   5. Embargos de declaração acolhidos no sentido de deferir a
   ordem de habeas corpus para trancar a ação penal instaurada em
   face do paciente (AP no 238 que tramita perante o STJ).